Tribunal: STF
Processo: HC 122247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE. ATIPICIDADE DA CONDUTA: NÃO INDICAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO TETRA-HIDRO-CANABINOL (THC) NO LAUDO TOXICOLÓGICO. AFIRMAÇÃO DA NATUREZA ENTORPECENTE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    1. O reexame dos elementos de convicção considerados pelas instâncias ordinárias na avaliação do laudo toxicológico utilizado para, em conjunto com as demais provas, firmar a materialidade delitiva demandaria o revolvimento do conjunto probatório, inviável em habeas corpus.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal acentua que a ausência de indicação, no laudo toxicológico, de um dos princípios ativos do entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha” não impede a caracterização da materialidade delitiva, máxime como no caso dos autos em que o Paciente confessa a prática da infração penal e a instância antecedente afirma que a prova pericial é conclusiva no sentido de que o material examinado consiste em psicotrópico causador de dependência física e/ou psíquica.



    3. Ordem denegada.